Tribunal: TJMT
Processo: 1017004-50.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017004-50.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENO JUNIOR DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 083.267.371-43 (APELANTE), LUCAS AUGUSTO VAZ FIGUEIREDO - CPF: 051.619.461-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERT ALMEIDA LINO - CPF: 028.643.031-24 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

2.

O apelante foi flagrado em posse de 12,85g de maconha e mantinha em depósito outros 2,809 kg da mesma substância, além de balança de precisão e embalagens plásticas, enquanto utilizava tornozeleira eletrônica por condenação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o
quantum
da pena aplicada e a condição de reincidente do apelante permitem a fixação do regime inicial semiaberto, à luz do art. 33 do Código Penal e da Súmula n.º 719 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve considerar, com primazia, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, conforme o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

5.

A expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 2,8 kg de maconha), aliada à natureza dos petrechos encontrados (balança e embalagens), demonstra gravidade concreta apta a justificar o regime mais gravoso, em observância ao Enunciado n.º 47 do TJMT.

6.

A reincidência do agente, por si só, obsta a fixação do regime semiaberto para penas superiores a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, que exige a primariedade para o regime intermediário.

7.

O fato de o delito ter sido praticado durante o uso de monitoramento eletrônico por crime anterior (estupro de vulnerável) reforça a necessidade do regime fechado pela contumácia delitiva e insuficiência das medidas menos severas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A quantidade e a natureza do entorpecente são vetores preponderantes que justificam a imposição de regime prisional mais severo, independentemente do quantum da pena. 2. A reincidência do condenado à pena superior a quatro anos impede a fixação do regime inicial semiaberto.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º e § 3º, e 61, I; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula n.º 719; STJ, AgRg no HC n. 945.187/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.11.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 47 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

BRENO JUNIOR DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

BRENO JUNIOR DE OLIVEIRA CASTRO
contra a r. sentença de ID
355152437
, proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.º
1017004-50.2025.8.11.0042, o
condenou
como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
c/c art. 61, inciso I, do Código Penal
, fixando-lhe a reprimenda definitiva
de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas sob o ID 355152460, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante restringe sua irresignação exclusivamente ao
regime de cumprimento de pena imposto
, pugnando pela sua
alteração do fechado para o semiaberto
. Para tanto, sustenta que o
quantum
da pena aplicada autorizaria, em tese, a fixação de regime menos gravoso e que a reincidência, por si só, não impõe automaticamente o modo de expiação de pena mais severo. Invoca, nesse sentido, o enunciado da
Súmula n.º 719 do Supremo Tribunal Federal
, alegando ausência de fundamentação idônea e suposta violação ao princípio da proporcionalidade e ao art. 93, inciso X, da Constituição Federal.

Em contrarrazões vistas no ID 355152464
, o Ministério Público rebate a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 357337889 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 355152450)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia (ID 355152384) que, no dia
30 de julho de 2025,
por volta das 15h30, na residência particular localizada na Rua A1, nº 180, Quadra 19, Bairro Coxipó da Ponte, em Cuiabá/MT, o apelante
BRENO JUNIOR DE OLIVEIRA CASTRO

trazia consigo
, para fins que não o consumo pessoal,
01 (uma) porção de maconha com massa total de 12,85g
e
tinha em depósito

01 (um) tablete e 30 (trinta) porções de maconha, com massa total de 2,809kg
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória que, na data dos fatos, a equipe GAP 02 da Polícia Militar, em apoio à Agência Local de Inteligência do 3º BPM, diligenciou até o imóvel após receber informações de que um indivíduo comercializava entorpecentes em sua própria residência. No local, foram avistados três indivíduos em frente à casa. Com a aproximação da viatura, dois deles empreenderam fuga sem serem capturados, enquanto o apelante correu para o interior do imóvel, sendo abordado no quintal.

Durante a busca pessoal, foi localizada uma porção de maconha em seu bolso. Indagado sobre a existência de mais entorpecentes,
BRENO
confirmou e indicou espontaneamente uma mochila preta em seu quarto, onde estavam acondicionadas as diversas porções de droga, uma balança de precisão com resquícios da substância, um recipiente plástico verde com fragmentos de maconha e 68 (sessenta e oito) embalagens plásticas do tipo
ziplock
. O conjunto dos materiais apreendidos, submetido a exame pericial, totalizou 2,8222 kg de
Cannabis sativa
L., conforme atestado pelo Laudo Pericial Definitivo n.º 311.3.10.9067.2025.042829-A01.

Destaca-se, ainda, que o apelante utilizava tornozeleira eletrônica do sistema prisional de n.º 4212056339 na data dos fatos, em razão de condenação anterior.

Ao final da instrução criminal, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
,
condenando
o ora apelante nos exatos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a reprimenda de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nesse cenário, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante questiona tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena a ele imposta, nos termos relatados.

1.

Do regime inicial de cumprimento de pena:

A par do relatado, a irresignação defensiva cinge-se ao abrandamento do regime inicial de expiação da pena, do fechado para o semiaberto, ao argumento de que o
quantum
da reprimenda fixada autorizaria a imposição do regime semiaberto; demais disso, a reincidência, isoladamente considerada, não se presta a justificar o encarceramento mais severo.

A despeito do dispêndio argumentativo da i. Defesa, tenho que a pretensão
não faz jus à acolhida
.

Como cediço, para a fixação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à repressão da infração penal, o magistrado singular deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do Estatuto Repressivo, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, como no caso em apreço, ao vetor preponderante estabelecido pela legislação especial, segundo o qual serão consideradas com primazia a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do Código Penal.

In casu
, embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, a aferição
de circunstância desfavorável prevista no vetor preponderante da legislação especial
demonstra a correta fundamentação da magistrada singular quanto à imposição do regime fechado, visto que a
natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos
— 2,8222kg (dois quilogramas, oitocentos e vinte e dois gramas e vinte centigramas) de maconha já fracionada em diversas porções de tamanhos variados, acompanhada de balança de precisão com resquícios da substância e de 68 (sessenta e oito) embalagens plásticas do tipo
ziplock
—
constituem, por si sós, vetores aptos a lastrearem a imposição do regime inicial mais severo
, ainda que não estivessem cumpridos todos os requisitos objetivos ajustados no Estatuto Repressivo, tendo em vista a acentuada gravidade concreta do delito.

Trata-se, no ponto, de fundamentação que atende ao enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
"
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
"
. Ademais, ao contrário do quanto exposto nas razões recursais, os elementos mencionados alhures são mais do que aptos à imposição do regime mais gravoso, com amparo no entendimento sumulado.

Acresça-se, outrossim, a circunstância de que o apelante é
reincidente
, ostentando condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de estupro de vulnerável (Autos n.º 1018114-21.2024.8.11.0042), cujas penas se encontram em execução, conforme expressamente reconhecido na sentença recorrida (ID 355152437).

Tal peculiaridade, por si só, já constitui óbice de natureza legal à pretensão defensiva, porquanto a norma que autoriza o regime semiaberto para penas superiores a 4 (quatro) anos e não excedentes a 8 (oito) anos é
expressamente condicionada à primariedade do condenado
. Tratando-se de réu reincidente, a própria estrutura normativa do sistema de individualização da pena já afasta, em caráter preliminar, a possibilidade de concessão do regime intermediário.

Atrelado a isso, a conjugação da
reincidência
com a
expressiva quantidade de droga apreendida
e com as
circunstâncias concretas da prática delitiva
ora em análise — notadamente o fato de que o delito foi perpetrado enquanto
BRENO
estava submetido a monitoramento eletrônico por força de condenação anterior — revela a contumácia delitiva do apelante e sua manifesta indiferença às oportunidades de ressocialização que lhe foram concedidas pelo Estado, reforçando, de forma inequívoca, a necessidade da resposta estatal mais severa.

A propósito, tal entendimento está em consonância com o expresso no
Enunciado Orientativo n.º 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:
"A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade."

Não destoa o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da temática, veja-se:

“[...] 5.
O regime inicial fechado foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, além da reincidência do paciente, o que constitui fundamentação idônea para o agravamento do regime
. Não há se falar em bis in idem, uma vez que a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso
.

6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 945.187/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024). Grifei.

“[...] 1. A traficância foi confirmada pelo depoimento dos policiais, pelas circunstâncias da prisão e pela quantidade de droga apreendida no imóvel. De fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7 desta Corte.

2. Embora a pena não exceda a 8 anos, o regime fechado está justificado pelos maus antecedentes e pela reincidência.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp n. 2.314.238/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

“[...] 4. Não se vislumbra ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido
.
”
(AgRg no HC n. 805.690/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Friso, oportunamente, não ignorar o teor do enunciado da Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça; todavia, referida orientação é inaplicável à espécie. Isso porque o benefício do regime semiaberto ao reincidente pressupõe que as circunstâncias judiciais sejam integralmente favoráveis, o que não se verifica no caso concreto, ante a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, elemento este que, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, justifica o tratamento penal mais rigoroso.

Destarte, é escorreita a imposição do regime inicial fechado ao apelante, de acordo com o vetor preponderante da legislação especial de drogas e com as diretrizes do Estatuto Repressivo que regem a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistindo providências a serem adotadas por esta instância Revisora.

Mantém-se
, pois, o regime inicial fechado para início da expiação da pena.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BRENO JUNIOR DE OLIVEIRA CASTRO
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º
1017004-50.2025.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026